Tribunal: TJDFT
Processo: 0018712-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão

3a Turma Cível

Classe

Embargos de Declaração no(a) Apelação Cível

Processo N.

0018712-10.2016.8.07.0001

Embargante(s)

PAULO DA VEIGA JARDIM

Embargado(s)

LUIZ MENDES DA CUNHA

Relator

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO. STJ. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VERIFICADA. INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBÊNCIA. DEVIDO.

I – Merece ser acolhido os embargos de declaração, quando o acórdão questionado, embora tenha alterado o julgamento originário, não se manifesta sobre a inversão do ônus sucumbencial.

IV - Embargos acolhidos, para inverter, no bojo do feito no. 2016.01.1.068249-0 o ônus da sucumbência, mantendo os honorários recursais fixados no acórdão e seus demais termos.